Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701511-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., ANDRES SOUZA MACIEL FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2. Apesar da incidência do Código de Defesa do Consumidor, não é automática a inversão do ônus probatório, havendo a necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 6° da legislação consumerista, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte. 3. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado em nas razões recursais, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade. 4. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. Na ação cujo objeto é a responsabilidade de instituição financeira em razão da aplicação de golpe, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco. 5. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 6. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 6.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 7. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone com terceiros, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 8. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 8.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que não restaram preenchidos os requisitos necessários para responsabilização civil do insurgente, em especial, o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados pelo recorrido. Aduz que o evento narrado se deu por culpa exclusiva do recorrido e/ou por culpa de terceiros fraudadores. No aspecto, invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, inscrito na OAB/SP sob o no 117.417. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone com terceiros, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. ” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 69969508. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003